Tribunal: TCU
Processo: 041.585/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.585/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eder Alexandre da Silva (XXX.033.371-XX); Edilson de Sena Brito (XXX.808.484-XX); Edison Takashi Saito (XXX.479.558-XX); Edmar Sudatti (XXX.973.799-XX); Edson Fagner Pinheiro Goncalves (XXX.932.679-XX); Edson Paulo Colpo (XXX.121.470-XX); Eduardo Barbosa Rigueira Cavalcanti (XXX.687.176-XX); Elaine Thompson Manara (XXX.973.418-XX); Eliandes Aparecido de Souza (XXX.348.971-XX); Eliane Eriko Chiba (XXX.498.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.